Tribunal: TJSP
Processo: 1034133-66.2015.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Ribeirão Preto. Revisão dos proventos de aposentadoria. Aposentadoria especial. Apelado que tem direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade, pois exerce cargo público desde 1989. RECURSOS VOLUNTÁRIO E OFICIAL DESPROVIDOS.